Tribunal: TJDFT
Processo: 0743384-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. GLOSA. SUSPENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em: (i) determinar que o plano de saúde garanta tratamento domiciliar para a agravante conforme prescrição médica; e (ii) obrigar o plano de saúde a suspender a glosa e realizar o pagamento ao hospital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante faz jus ao atendimento domiciliar na modalidade home care; e (ii) verificar se é possível obrigar o plano de saúde a suspender a glosa e realizar o pagamento ao hospital sem que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estejam demonstrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704. O referido entendimento, contudo, foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
4. Os critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente, devem ser observados. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento necessário e a sua periodicidade.
5. É impossível antever que todos os procedimentos realizados pela agravante durante a sua internação hospitalar estavam cobertos pelo plano de saúde de modo a tornar a cobrança indevida em uma análise perfunctória.
6. Os fatos narrados quanto à suspensão da glosa e à obrigatoriedade de o plano de saúde efetuar o pagamento ao hospital exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O serviço de atendimento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. 2. A ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil obsta a concessão da tutela de urgência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1996, arts. 1o, I, 10, § 4o, e 22, § 1o; Lei no 14.454/2022; RN no 465/ANS, 4o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; STJ, EDcl nos EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30.8.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.532.669, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.8.2024; TJDFT, AI 0724052-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 2.10.2024.